Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-27.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
07/02/2025
Número: 0600313-27.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600313-
27.2024.6.16.0062, que nos termos do artigo 74, inciso I da Res.-TSE nº 26.607, julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pelo Paulo Cezar Popovicz e extinguiu o processo com
análise do mérito. Determinou o recolhimento o valor de R$ 2.400,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento nos arts. 21, §1º e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
apresentada por Paulo Cezar Popovicz, candidato a vereador pelo partido do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Rio Azul/PR, julgadas aprovadas com ressalvas,
tendo em vista que foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas, incluindo
recursos próprios ou mediante financiamento coletivo, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais), realizadas por meio de depósito em espécie, contrariando o disposto no art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato foi devidamente intimado a se manifestar
sobre a irregularidade, mas não apresentou qualquer esclarecimento ou documentação a respeito
do apontamento. O depósito foi identificado com o CPF da doadora ou do doador pessoa física, e
há vinculação clara com o recibo eleitoral emitido. Essa circunstância confere alguma
rastreabilidade da operação e reduz significativamente os riscos de má-fé, origem não identificada
ou ocultação de recursos. Entretanto, embora identificado o depósito o art. 21, §1º da Resolução
TSE nº 23.607/2019 é categórico ao dispor que as doações realizadas em desacordo não poderiam
ser utilizados e devem, mesmo identificados mas na impossibilidade de restituição, ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, independentemente de
outros elementos comprobatórios. Assim, o valor de R$ 2.400,00 deverá ser glosado da prestação
de contas e recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019;
ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO CEZAR POPOVICZ (RECORRENTE)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO CEZAR POPOVICZ VEREADOR
(RECORRENTE)

SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 062ª ZONA ELEITORAL DE REBOUÇAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373972
07/02/2025
15:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44373972 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.195

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600313-
27.2024.6.16.0062 – Rio Azul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO CEZAR POPOVICZ VEREADOR
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
RECORRENTE: PAULO CEZAR POPOVICZ
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
RECORRIDO: JUÍZO DA 062ª ZONA ELEITORAL DE REBOUÇAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA
OU
CHEQUE
NOMINAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O presente recurso eleitoral foi interposto contra a sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024,
determinando o recolhimento de R$ 2.400,00 ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento de doação por meio de depósito bancário, em desacordo com a norma
eleitoral.
2. O recorrente sustenta que a identificação do doador foi devidamente realizada,
inexistindo fraude, e que a mera divergência quanto à forma de transferência
financeira não justifica a imposição da penalidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

Num. 44373972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47
destacando a inobservância do modo exigido para a transferência de recursos para
a conta de campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio de
depósito bancário, pelo próprio prestador, em desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, caracteriza irregularidade grave que enseja o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações financeiras
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante transferência
eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal, sendo vedado o
depósito bancário.
6. Ainda que tenha sido identificado o doador, o meio escolhido não permite aferir a
procedência dos recursos, comprometendo a fiscalização e a transparência da
prestação de contas.
7. A jurisprudência desta Corte confirma a gravidade da irregularidade,
determinando a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
independentemente da boa-fé do prestador.
8. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado na PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060369758, que reconheceu a gravidade da irregularidade quando
ocorre doação financeira por meio diverso do permitido, comprometendo a
confiabilidade das contas.
9. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que a inobservância
da norma impede a rastreabilidade dos recursos e compromete a lisura do processo
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas do recorrente e determinou o recolhimento de
R$ 2.400,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A realização de doação financeira por meio de depósito
bancário, em desconformidade com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave, ensejando o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, independentemente da identificação do doador."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º e § 4º

Num. 44373972 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47
Jurisprudência relevante citada
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060369758, Acórdão, Des. Eleitoral
José Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 18/10/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de PAULO CEZAR POPOVICZ, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido MDB, no Município de Rio Azul/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 4.397,90, sendo R$ 898,50 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 500,00 de pessoas físicas e R$ 398,50 de outros candidatos, da fonte
outros recursos) e R$ 3.499,40 de recursos financeiros (R$ 350,00 de recursos próprios e R$
3.149,40 de pessoas físicas).
O parecer conclusivo indicou que houve a realização de doação por parte do próprio prestador,
por meio de depósito bancário, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, no valor de R$ 2.400,00.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas aprovadas com ressalvas, determinando o
recolhimento da quantia de R$ 2.400,00 ao Tesouro Nacional, referente ao recebimento de
doação por depósito bancário, conforme previsto no art. 21, § 4º da Resolução 23.607/2019 do
TSE (ID 44297702).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a sentença é contraditória, porque indicou
que os depósitos apresentavam identificação do CPF dos doadores e estavam vinculados aos
recibos eleitorais emitidos e porque aprovou as contas com ressalvas, reconhecendo que não
houve má-fé, fraude ou irregularidade grave e, ainda assim, houve a determinação de
recolhimento dos valores. Prossegue, no sentido de que a mera divergência quanto à forma de
transferência financeira não é suficiente para justificar a imposição de penalidade severa. Ainda,
afirma que o valor a ser recolhido é desproporcional, devendo ser reconhecido que os valores
recebidos correspondem a doações legítimas, oriundas de pessoas físicas devidamente
identificadas. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, com o fim de afastar a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional e, subsidiariamente, a redução

Num. 44373972 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47
do valor, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, na medida em que não houve observância ao modo de transferência dos
recursos para a conta de campanha (ID 44307182).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
suas contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
razão da doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
Conforme constou do parecer conclusivo, o próprio prestador realizou uma doação em espécie
por meio de depósito bancário na sua conta de campanha, de forma distinta da transferência
eletrônica ou cheque cruzado, no valor de R$ 2.400,00.
Na sentença, o juízo de origem julgou as contas aprovadas com ressalvas, tendo determinado o
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais e a utilização de
recursos próprios pelo candidato, o art. 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

Num. 44373972 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela
ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art.
32 desta Resolução.

Na espécie, foi identificada doação financeira de recursos próprios em valor superior a R$
1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o
disposto no art. 21, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Veja-se o demonstrativo de receitas financeiras (ID 44297657) e o extrato da conta bancária (ID
44297674), nos quais consta a referida doação no valor de R$ 2.400,00, realizada pelo prestador:

Em destaque o demonstrativo, no qual se observa o nome e o CPF do prestador, indicado como

Num. 44373972 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47
doador do montante irregular:

Assim, ainda que o prestador alegue que o doador foi devidamente identificado, não se pode
olvidar que, para realizar um depósito identificado, o depositante tão somente fornece do número
de inscrição do doador no CPF MF, que, eventualmente, pode não retratar o real financiador da
campanha, o que impossibilita a fiscalização da origem dos recursos. Se, por um lado, a
transferência de recursos pela conta do doador também não atesta, sem dúvida, a sua
procedência, é certo que tal medida ao menos dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos recursos e seu
enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O recorrente sustenta que embora a doação não tenha sido realizada conforme determina a
Resolução, o depósito foi realizado de forma clara, com a correta identificação do nome e CPF do
doador.
Contudo, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido identificado o doador, o
meio escolhido não permite aferir a procedência do recurso, pois não houve prévio trânsito pelo
sistema bancário, não tendo se valido, o doador (próprio prestador), da transferência bancária e
tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao citado artigo 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Nesse sentido é o atual entendimento desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
IRREGULARES. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DESTINAÇÃO INSUFICIENTE
DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA COTAS RACIAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
PARA ABERTURA DE CONTA. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE EVENTO
SEM COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
O recebimento de doações financeiras por meio diverso de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, no montante de R$ 15.000,00,
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, configurando
irregularidade grave.
(...)

Num. 44373972 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369758, Acórdão, Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 18/10/2024).

A irregularidade é grave, não havendo que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois não foi possível rastrear a real origem dos recursos, o
que compromete a confiabilidade das contas e enseja a necessidade de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, diante da determinação específica contida no artigo 21, § 4º, da Resolução
do TSE, no sentido de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”.
Por sua vez, o citado artigo 32 assim determina:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Desse modo, a manutenção da sentença, com determinação de recolhimento do montante
considerado como recurso de origem não identificada, é medida que se impõe.
Na espécie percebe-se que a inconsistência, por si só, representa aproximadamente 54,57% dos
recursos arrecadados na campanha (R$ 4.397,90), o que ensejaria na desaprovação da sds
contas, no entanto, tendo em vista o princípio non reformatio in pejus, é de se manter a
aprovação com ressalvas das contas apresentadas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por PAULO CEZAR POPOVICZ, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral
da 62ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas e determinou
o recolhimento de R$ 2.400,00 ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44373972 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153025000000043319272
Número do documento: 25020715153025000000043319272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 15:24:47

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600313-
27.2024.6.16.0062 - Rio Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PAULO CEZAR POPOVICZ VEREADOR,
PAULO CEZAR POPOVICZ - Advogados dos RECORRENTES: SUEMA CELI SANTOS PINTO
RABELLO - PR47363, PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707, MAITE FROES GERCHEVSKI -
PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096 - RECORRIDO: JUÍZO DA 062ª
ZONA ELEITORAL DE REBOUÇAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025